Tribunal: STF
Processo: HC 261438
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro HERMAN BENJAMIN, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, no HC 1.012.491/RJ. 



    Pelo que se depreende, o paciente foi condenado à pena de 9 anos e 4 meses de reclusão, em regime fechado, em razão da prática dos crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico (arts. 33 e 35, c/c art. 40, VI, todos da Lei 11.343/2006). 



    Após o trânsito em julgado da condenação, a defesa ajuizou Revisão Criminal no Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, que a julgou improcedente. 



    Alegando “a insuficiência probatória para condenação pelo crime de associação para o tráfico”, a defesa impetrou Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente pelo Ministro Presidente, nos termos seguintes: 



    Na espécie, consta do Voto condutor do acórdão impugnado a seguinte fundamentação para afastar a tese de absolvição do crime de associação para o tráfico:



    [...] a testemunha RAPHAEL CABRAL BONFIM, policial militar responsável pela prisão em flagrante, esclareceu, em Juízo, que:



    “... foram averiguar denúncia de pessoas que faziam parte do tráfico de drogas no local. Na revista no local encontrou uma réplica de fuzil atrás do armário e que seu chefe encontrou o material entorpecente onde eles estavam deitados. Que Igor e Luiz falaram que trabalhavam há pouco tempo no tráfico vendendo para o 'GB', o Alexandre Gabriel, que é o gerente lá da comunidade do 39, lá de dentro do Catarina. Que não sabe se eles ofereceram dinheiro, pois foi diretamente com o chefe dele. Que o local é bem perto da comunidade conhecida como '39', que é onde é a boca de fumo mais forte. Que só o Alexandre Gabriel falou que já trabalhava como gerente no há bastante tempo".



    O policial militar ABRAHÃO DE SOUZA DA CUNHA, em sede judicial, doc. 088, ratificou as declarações prestadas pelo seu colega de farda e declarou:



    “... que receberam denúncia de que Luiz Carlos e Davi estariam comercializando entorpecente, e usavam fuzil. No local Luiz Carlos se identificou como dono da casa, onde estavam dormindo num colchão os réus e o menor. Davi é irmão de Luiz Carlos e estava em outra casa no quintal. Na revista acharam uma réplica de fuzil de madeira atrás do armário e num canto, em cima de umas roupas, tinha um saco com o material entorpecente. Que `GB', Gabriel, falou que era o gerente e que os outros dois seriam vapores dele. Que GB ofereceu uma quantia para liberá-los, pegou R$ 400,00 que estava no armário, entregou ele e disse que poderia vir mais. Que o menor falou que tinha entrado para o tráfico agora, que só vendia e que trabalhava pra GB e Luiz Carlos falou que estava na boca há uns dois meses ou duas semanas, não se recorda bem, mas era há pouco tempo"



    Como se observa, os julgadores da causa analisaram as provas e souberam avaliar o eloquente caderno probatório em desfavor do requerente, identificando a presença de estabilidade e permanência do crime de associação para o tráfico de drogas, sendo inviável o manejo da ação revisional para a desconstituição do julgado, com fulcro em novo enfoque ou reanálise subjetiva das provas. 



    Os elementos destacados no decisum fizeram os julgadores da causa identificarem, com razão, clara situação de perenidade, e tal condição de estabilidade não foi afastada por nenhuma prova existente nos autos (fls. 60/62).



    Verifica-se, assim, que o tribunal de origem concluiu, com base nos elementos concretos apurados nos autos, pela comprovação do delito de associação para o tráfico em razão da existência do vínculo associativo estável e permanente do paciente com outros indivíduos, e a modificação desse entendimento exigira o reexame da prova, inviável na via estreita do Habeas Corpus. Nesse sentido, vale citar os seguintes julgados: [...]. 



    Ademais, não tendo sido acolhida a tese de absolvição em relação ao delito de associação para o tráfico fica prejudicado o pedido de aplicação da minorante contida no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 pois, segundo a jurisprudência desta Corte, a condenação pela prática desse crime obsta o reconhecimento de referida benesse, na medida em que evidencia a dedicação do agente à atividade criminosa [...]. 



    Conclui-se, assim, que no caso em análise não há manifesta ilegalidade a ensejar a concessão da ordem de ofício. 



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21-E, IV, c/c o art. 210, ambos do RISTJ, indefiro liminarmente o presente Habeas Corpus.



    Nesta ação, alega-se, em suma: “A condenação se sustenta exclusivamente em declarações genéricas de policiais, desprovidas de qualquer elemento autônomo que comprove a estabilidade e permanência da associação criminosa”. Em razão disso, requer-se a concessão da ordem “para anular a condenação pelo art. 35 da Lei 11.343/06”.



    É o relatório. Decido.



    No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022).



    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 181.447-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 21/5/2020).



    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 2156.951-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022) ou em casos excepcionais (HC 212.368-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/4/2022), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER.



    No particular, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de setembro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente